Tribunal: STF
Processo: RE 1264017
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 22.05.2020 contra decisão monocrática, integrada posteriormente por decisão proferida em embargos de declaração, em que foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Cruzeiro do Sul - RS, impugnando pretensão de servidor público à percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública.
    2. A parte embargante aponta como paradigmas, dentre outros, os acórdãos proferidos pela Segunda Turma no ARE 914.547-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e pelo Plenário, na Rcl 9.762-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5. O presente recurso não deve ser admitido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    6. Na hipótese, entretanto, os embargos de divergência foram opostos contra decisão monocrática e não contra acórdão de órgão fracionário, como determina o art. 1.043 do CPC/2015.
    7. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
       Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator